Tribunal: STF
Processo: ARE 1474354
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. ARGUIÇÃO INTEMPESTIVA. IMPEDIMENTO RECONHECIDO PELO MINISTRO-RELATOR EM VIRTUDE DA SUBSCRIÇÃO DE AÇÃO NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL COM OBJETO E CAUSA DE PEDIR SIMILAR À DO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO APENAS PARA JULGAR O PRESENTE RECURSO. DECISÃO SUBMETIDA AO REFERENDO DA PRIMEIRA TURMA.



    I – O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê o prazo de 5 dias, após a distribuição, para que seja arguida a suspeição.



    II – A distribuição por conexão de eventual recurso contra o acórdão que decidir a AIJE por mim subscrita, ainda pendente de julgamento no TSE, irá configurar o meu impedimento para relatar e julgar o presente extraordinário. Inteligência do art. 144, I, do CPC.



          III – Declaração de impedimento referendada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.